Tribunal: STF
Processo: AR 2395
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 485, V E IX, DO CPC/1973 CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA (RE 648.622 AGR, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 22/2/2013). INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 37, § 6º, 173, § 4º E 174, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE EXCLUA A POSSIBILIDADE DE O ESTADO INTERVIR NO DOMÍNIO ECONÔMICO OU QUE DISPENSE A DEMONSTRAÇÃO DO DANO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. ERRO DE FATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC/1973. PRECEDENTES DO PLENÁRIO (AR 2393 AGR, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE DE 23/3/2015; E AR 2363 AGR, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 8/4/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.